Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-25.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704367-25.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CLAUDIO CARDOSO DA SILVA D E S P A C H O Vistos. Não compete à instância revisora analisar o pedido retro. Aguarde-se o trânsito em julgado e, em seguida, devolvam-se os autos para o prosseguimento da ação. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator